Tribunal: TJES
Processo: 5001602-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO MIRANDA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001602-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO MIRANDA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO MIRANDA MACHADO,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Do termo de Audiência de Custódia consta que:

[...] Conforme consta no APFD, em patrulhamento, em local de intenso tráfico de drogas, policiais avistaram um casal que, ao notar a presença policial, apresentaram nervosismo, sendo visualizado que GUSTAVO ajeitou um objeto em sua cintura e começou a correr segurando tal objeto, reforçando a suspeita de ser uma arma de fogo. Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem por diversas vezes, sendo desrespeitada, tendo a equipe policial iniciado acompanhamento a pé, onde foi possível visualizar o autuado ficando mais lento, sendo possível alcançá-lo. Dada voz de abordagem, foi realizada busca pessoal e arrecadada na cintura do autuado uma metralhadora de fabricação semi-industrial. Ademais, a mulher que estava com o autuado, ora autuada GABRIELE, foi visualizada com uma sacola em mãos e, ao notar que o autuado GUSTAVO saiu correndo, soltou uma pequena sacola e entrou em um portão que estava aberto. Arrecadada a sacola foram contabilizadas xxx pedras de crack. A autuada foi acompanhada, diante do flagrante, sendo encontrada deitava em uma cama. Em busca pessoal, foram encontrados R$200,00 (duzentos reias) com a autuada. No total, foram apreendidos: 174 (cento e setenta e quatro) pedras de crack, 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha e 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína.[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Ainda em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), pude observar que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0007287-10.2020.8.19.0066).

Desse modo, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da dedicação do acusado às atividades criminosas, tal como acima pontuado.

Ademais, importante esclarecer que a prisão preventiva de Gustavo também é necessária diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.